Tribunal: TJSP
Processo: 1009723-29.2024.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela instituição financeira ré alegando o não enfrentamento de todos os argumentos levantados para a não redução dos juros contratados à média de mercado, apontando necessidade de prequestionamento expresso nesses pontos, bem como o sobrestamento do processo em razão da afetação oriunda do TEMA 1378 em discussão no S.T.J. – VÍCIOS – Inexistência de

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela instituição financeira ré alegando o não enfrentamento de todos os argumentos levantados para a não redução dos juros contratados à média de mercado, apontando necessidade de prequestionamento expresso nesses pontos, bem como o sobrestamento do processo em razão da afetação oriunda do TEMA 1378 em discussão no S.T.J. – VÍCIOS – Inexistência de incoerências nas premissas que fundamentaram a decisão colegiada - Atual disciplina processual que restringe as hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, dispensando, inclusive, a necessidade de prequestionamento expresso, eis que as matérias impugnadas ficam consideradas pelos Tribunais Superiores ainda que o Tribunal a quo não conheça do recurso (artigos 1022 e 1025 do C.P.C.) – Situação, no caso em testilha, em que no acórdão restou expressamente esclarecido, e fundamentado, que a taxa anual praticada (628,76%) estava muito acima da média de mercado do respectivo período (85,21%), caracterizando a evidente abusividade – Não necessidade de enfrentamento de argumentos incapazes de alterar a convicção do julgador, na forma do inciso IV do § 1o do artigo 489 do C.P.C. – SOBRESTAMENTO – Decisão exarada nos autos do REsp 2.227.287/MG, no qual acolhida a afetação do TEMA 1378, que diz respeito apenas aos recursos especiais e seus agravos em curso - Embargos rejeitados.*